Tribunal: CARF
Processo: 12448.725790/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725790/2013-92
ACÓRDÃO
1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PEDIDOS IMPERTINENTES.
Deve ser negado provimento de plano ao recurso que, além de não
contestar as razões do lançamento, apresenta pedidos totalmente
impertinentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725790/2013-92
2

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face da contribuinte Linhas de Transmissão do Itatim S.A.:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 58 e segs.) pelo qual
foi reduzido o prejuízo fiscal declarado em 2010, sendo assim descrito os fatos apurados:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Constatação Fiscal em
anexo;
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 62 e segs.) pelo qual foi
reduzida a base negativa declarada de 2010, sendo assim descrito o fato apurado:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Constatação Fiscal em
anexo.

Cientificada dos lançamentos em 12/06/2013 (Termo a fls. 66), a recorrente
apresentou impugnação (a fls. 109 e segs.), a qual a foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/RJO, sendo assim ementado o Acórdão 12-68.417:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário para o deslinde da questão a ser
apreciada ou quando o processo contiver todos os elementos necessários
para formação da livre convicção do julgador.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE CUSTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, mormente quando a mesma admite estar
correta a glosa.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
DESCABIMENTO
Descabe a este órgão julgador a revisão da DIPJ apresentada regularmente
e não retificada até o início da fiscalização, mormente quando tal revisão
resulta, conforme cálculos da própria impugnante, em majoração e
inovação do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO COM SUPORTE FÁTICO COMUM. MESMA
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725790/2013-92
3
DECISÃO.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente tomou ciência do Acórdão n. 12-68.417 em 15/12/2016 (termo a fls.
1093) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 1096 e segs.) em 12/01/2017 (Termo a fls. 1160), no
qual aduz as seguintes razões de defesa:
“III — DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Inicialmente, é preciso ressaltar que a DIPJ relativa ao ano-calendário de
2010 foi devidamente retificada pela Recorrente, refletindo todos os
ajustes indicados em sua Impugnação (doc. 04), logo, conforme salientado
no v. acórdão recorrido em "não existindo nos autos (..) qualquer cobrança
de multa de qualquer espécie", não há que se falar na persistência de
qualquer infração ou na exigência de saldo devedor nos presentes autos.
Por outro lado, é de se mencionar que, em decorrência do v. acórdão
recorrido, foram lavrados Autos de Infração para a exigência de multa
isolada de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2010 (doc. 05), dando
origem ao processo administrativo n° 12448.728434/2015- 92, em que foi
apresentada Impugnação, a qual ainda não foi julgada.
Todavia, cabe mencionar que é cabível a compensação de ofício do valor a
pagar de CSLL no montante de R$ 35.232,53 com o saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 185.524,10, conforme pleiteado pela Recorrente na
Impugnação ofertada nos presentes autos, haja vista a inexistência de
qualquer vedação legal para a adoção de referido procedimento.
Deveras, conforme a DIPJ retificada demonstra, a Recorrente apurou um
lucro tributável no ano-calendário de 2010 de R$ 517.041,08, dando ensejo
à apuração do IRPJ no montante de R$ 77.556,16 e do adicional no valor de
R$ 27.704,11. Tendo em vista que a Recorrente procedeu ao recolhimento
de R$ 4.814,25 relativos às estimativas (doc. 06), além de ter havido
retenções na fonte da ordem de R$ 290.784,37, foi apurado saldo negativo
de R$ 185.524,10, cuja existência, inclusive, foi reconhecida no processo
administrativo n° 12448.728434/2015-92, em que houve o lançamento
apenas de multa isolada relativa ao recolhimento a menor da estimativa de
agosto/2010.
Note-se que, se atualizada para janeiro de 2017, a CSLL devida corresponde
a R$ 67.991,731, saldo muito aquém do montante existente a título de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2010, sendo de rigor
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725790/2013-92
4
a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja deferido o pleito de
compensação de ofício, o qual fora formulado anteriormente ao
lançamento de ofício ocorrido no bojo do processo administrativo n°
12448.728434/2015-92.
IV — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja
conhecido e provido para que, reformando-se o v. acórdão recorrido, seja
deferida a compensação de ofício do valor a pagar de CSLL de R$
35.232,53 com o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 185.524,10
apurado no ano-calendário de 2010.
Ademais, diante da relação de prejudicialidade, requer a Recorrente que o
julgamento aqui referido leve ao cancelamento da exigência da CSLL no
bojo do processo administrativo n° 12448.728434/2015-92.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
Vale, inicialmente, a transcrição do seguinte excerto do Termo de Constatação
Fiscal:
“Em 19/02/2013, foi o contribuinte intimado a apresentar, entre outras
coisas, planilha que esclarecesse a forma de composição da linha 30 da
Ficha 04 A (Material Aplicado na Produção dos Serviços) no montante de
R$ 34.298.563,05.
Em resposta de 11/03/2013, o fiscalizado apresenta uma planilha com a
composição da dita linha 30, onde se verifica, a priori, que os valores
referem-se à compra de materiais.
Em 14/03/2013, o contribuinte é intimado a esclarecer onde foram
aplicados os materiais elencados na referida resposta e, ainda, apresentar
as razões para ter apropriado o total dos valores como custos e não os
imobilizando.
Em resposta de 03.04.2013, a empresa esclarece que o montante total dos
R$ 34.298.563,05 refere-se a compras destinadas ao ativo imobilizado da
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725790/2013-92
5
empresa, sem se pronunciar quanto à razão de os valores estarem
apropriados como custos.
Indagada sobre esse fato, apresenta então, em 06.05.2013, um
complemento à resposta anterior onde reitera "ipsis literis" que, em
relação aos R$ 34.298.563,05, "...tal montante deveria ter sido informado
na ficha 48 — opção de PJ habilitada pelo REIDI, linhas 35 e 39, indicando
que tratam de aquisições de mercadorias e serviços no mercado externo e
interno."
O contribuinte ainda complementa sua informação, de modo a não deixar
dúvidas quanto à incorreção da apropriação desses valores, em
esclarecimento de 15.05.2013, quando declara que o montante discutido
"... não se refere a Custo dos produtos vendidos, e sim às compras
destinadas ao ativo imobilizado em curso.”
(...)
Tendo em vista, de tudo que foi explanado, a apropriação incorreta dos
valores da Ficha 04 A (CUSTOS) no montante de R$ 34.298.563,05, foi
procedida a glosa desses valores, tanto na base de cálculo do IRPJ quanto
da CSLL.
Desse procedimento de glosa, resultou uma redução nos valores do
prejuízo declarado pela empresa de R$ 59.095.288,35 para R$
24.796.725,30.”
A recorrente não apresentou qualquer contestação aos fatos acima descritos, mas
sustenta que cometeu outros erros na apuração e que, na verdade, teria saldo de CSLL a pagar,
para ao final requerer o seguinte:
Diante do exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja
conhecido e provido para que, reformando-se o v. acórdão recorrido, seja
deferida a compensação de ofício do valor a pagar de CSLL de R$ 35.232,53
com o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 185.524,10 apurado no ano-
calendário de 2010.
Ademais, diante da relação de prejudicialidade, requer a Recorrente que o
julgamento aqui referido leve ao cancelamento da exigência da CSLL no
bojo do processo administrativo n° 12448.728434/2015-92.

Trata-se de dois pedidos impertinentes, primeiro porque não cabe análise de
compensação de tributos em processo que tem por objeto autos de infração, ainda que esses
tenham apenas reduzido prejuízo fiscal e base negativa; segundo, as compensações tributárias
tem procedimento específico o qual começa com a apresentação de uma PER/DCOMP; terceiro, as
alterações de suas bases tributáveis e da apuração do IRPJ e da CSLL podem ser realizadas pela
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.833 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725790/2013-92
6
impugnante desde que esteja no gozo da espontaneidade e no prazo para realizá-la, mas essa
matéria não é objeto desses autos que se limitam apenas ao registro equivocado na linha 30 da
Ficha 04 A da DIPJ, muito menos quando as alterações pleiteadas pela recorrente significa
agravamento do lançamento da CSLL; quarto, a recorrente não nega que tenha aumentado
indevidamente o prejuízo fiscal e a base negativa com o registro equivocado na linha 30 da Ficha
04 A (Material Aplicado na Produção dos Serviços) no montante de R$ 34.298.563,05, pelo
contrário, confessa; quinto, a prejudicialidade do que aqui venha a ser decido para o julgamento
da matéria veiculada no PAF n. 12448.728434/2015-92 (multa isolada por estimativa) só pode ser
decidida pelos Julgadores responsáveis por aquele processo.
Assim, trata-se de recurso voluntário totalmente impertinente, razão pela qual voto
por negar-lhe provimento, para manter os lançamentos que reduziram o prejuízo fiscal e a base
negativa da CSLL.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1179
DF CARF MF
Original